Tribunal: STF
Processo: Pet 14234
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



  Vistos,



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Jaques Wagner contra decisão monocrática na qual deferi o pedido e estendi os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar a imprestabilidade, quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados pelo Setor de Operações Estruturadas da Odebrecht e fornecidos no Acordo de Leniência celebrado pela mencionada empresa, determinando, em consequência, a sua exclusão dos autos da ação de improbidade administrativa (processo nº 1017830- 24.2019.4.01.3300, em curso perante a 16ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária da Bahia), bem como de quaisquer elementos de provas direta ou indiretamente deles derivados.



    O embargante aponta obscuridade na referida decisão, assim argumentando: 



    “Muito embora esteja claro que caberá ao Juízo natural do feito decidir acerca do trancamento da ação de improbidade ou sobre a extensão do contágio das provas declaradas ilícitas, o julgado, com todas as licenças, não esclarece, caso seja a hipótese de se definir, pelo Juízo de primeiro grau, a extensão dos efeitos do contágio das provas declaradas ilegais, se esta circunstância comportaria uma nova abertura de prazo para oferecimento de contestação e novo juízo de admissibilidade da própria ação de improbidade administrativa, agora com a inobservância do acervo probatório já declarado ilícito. 



    Com efeito, este esclarecimento se faz importante uma vez que, com o reconhecimento da imprestabilidade de provas, seria imprescindível, salvo melhor compreensão, um novo juízo de admissibilidade da própria ação de improbidade, inclusive em respeito ao que assegura o art. 17-A, § 10-C, eis que é neste momento que o Juiz “proferirá decisão na qual indicará com precisão a tipificação do ato de improbidade administrativa imputável ao réu”, garantindo-se, antes, que novas defesas sejam apresentadas a partir de um NOVO cenário de acervo probatório, até mesmo para definição de quais provas as partes pretendem produzir. 



    Em que pese acredite-se ser a hipótese de trancamento da ação improbidade (já que o contágio das provas é completo), no caso de se admitir a manutenção da ação (o que não se espera), não se teria como ultrapassar esta nova concessão de prazo para defesa e este novo juízo de admissibilidade. Do contrário, o próprio contraditório e ampla defesa estariam comprometidos, já que com novo panorama de provas apresentado esta circunstância tem implicação na própria delimitação da defesa e provas que as partes precisam produzir.”



    Ao final, requer:



    “Por todo o acima exposto pugna o Embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de sanar a obscuridade existente na decisão embargada, pedindo a este Douto Ministro que esclareça, caso seja a hipótese de se definir, pelo Juízo de primeiro grau, a extensão dos efeitos do contágio das provas declaradas ilegais (ou seja, não se declarar imediatamente o trancamento da ação de improbidade), se esta circunstância comportaria uma nova abertura de prazo para oferecimento de contestação e novo juízo de admissibilidade da própria ação de improbidade administrativa, agora com a inobservância do acervo probatório declarado ilícito.” 



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Os embargos declaratórios comportam acolhimento, pois há hipótese autorizadora de sua oposição.



    No caso dos autos, faz-se necessário proceder ao imediato exame, e consequente exclusão dos autos, dos elementos de prova ilícitos, direta ou por derivação daqueles referidos na decisão ora embargada, para os fins especificados no art. 17, § 6º-B, da Lei nº 8.429/92, pelo o que deverá o magistrado de primeiro grau proceder a novo exame dos requisitos da exordial, nos termos do mencionado dispositivo legal, olvidando-se, reitere-se, de quaisquer elementos probatórios sob os quais recaia a pecha da ilicitude.



    Na decisão ora embargada, não obstante, restou obscura essa consequência processual do acolhimento parcial do pedido formulado pelo requerente.



    Em assim sendo, e com o objetivo de aclarar a decisão embargada, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que deverá o magistrado de primeiro grau, após o exame e exclusão dos autos dos elementos probatórios ilícitos, proceder a novo juízo de admissibilidade da ação de improbidade administrativa, permanecendo suspenso o andamento do feito até a implementação da determinação acima.



    Esclareço, outrossim, que o requerente poderá ajuizar reclamação, caso o exame em apreço não seja realizado de maneira a expungir dos autos elementos de prova contaminados em razão da imprestabilidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Pelo exposto, nos termos do art. 1.024, § 2º, do Código de Processo Civil, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas e tão somente para esclarecer o alcance do dispositivo da decisão embargada, nos termos da fundamentação supra.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente